Tribunal: TJMT
Processo: 1012756-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012756-46.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Custas, Citação, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AUTOR), KEILA SILVEIRA - CPF: 580.735.151-72 (REU), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA- AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV- AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REMETER A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA A QUESTÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA- OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – INEXISTÊNCIA- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Entende-se por violação à norma jurídica quando há evidente e manifesta aplicação errônea do direito ao caso apresentado, ou seja, há erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto (
error in judicando
).

Assim, para que seja viável e cabível a propositura de Ação Rescisória, a afronta à norma jurídica e legal deve ser direta, frontal e inequívoca, pois caso contrário, não é possível o manejo desta ação para corrigir suposta injustiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Mirassol D’oeste em face de Keila Silveira, visando a rescisão do acórdão proferido no Recurso de Apelação cível com Remessa Necessária n. 1001317-73.2018.811.0011.

A ação tem como fundamento manifesta violação da norma jurídica, aduzindo que não há que se falar em eventual diferença a ser paga a título de URV tendo em vista que já foi editada lei reestruturando a carreira dos servidores públicos municipais.

Sustenta que não houve o acolhimento da Súmula 11 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça a qual dispõe que o prazo para reivindicar eventuais diferenças remuneratórias da conversão da moeda deve ser contado da edição da primeira lei de restruturação remuneratória da carreira.

Afirma que com a promulgação da Lei em 16/12/1999 o limite para ajuizamento de qualquer ação seria 16/12/2004, porém, a ação somente foi proposta pela ré em 2/9/2018, catorze anos depois, motivo pelo qual seu direito se encontra fulminado pela prescrição.

Alega que ocorreu manifesta violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 561836/RN, o qual dispôs de forma clara que o término da incorporação deve se dar quando houver reestruturação da carreira, o que se deu no caso dos autos.

Pontua que o entendimento firmado em sede de Súmula ou jurisprudência deve ser de observância obrigatória pelos julgadores.

Requer ao final a procedência da ação para que seja reconhecida a prescrição do fundo de direito dos pedidos formuladas pela ré na ação de cobrança.

A liminar postulada foi indeferida.

A Requerida apresentou contestação pugnando pelo não conhecimento da rescisória sob o fundamento de que a parte Autora está pretendendo apenas rediscutir matéria já debatida e decidida.

No mérito requer a improcedência da demanda, ou ainda, que seja determinada a perícia contábil com a finalidade de comprovar a ocorrência da defasagem salarial.

Instada a se manifesta a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente insta consignar que a preliminar aventada pela requerida está ligada ao mérito da ação e será analisada em conjunto.

Conforme ressai dos autos Keila Silveira ajuizou ação de cobrança de diferenças remuneratórias referente a URV em face do Município de Mirassol D’Oeste, a qual foi julgada procedente em primeira instância para condenar o município a incorporar à remuneração da parte autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Da sentença o município interpôs o recurso de apelação o qual ficou assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — A P U R A Ç Ã O D O P E R C E N T U A L — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada
.

Pois bem.

Conforme disposto na legislação processual, será cabível a ação rescisória, visando a desconstituição da decisão de mérito, quando constatada a ocorrência de uma das hipóteses asseguradas no art. 966 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

Inicialmente cabe registrar que
"segundo prevê o art. 966, caput, do Novo CPC, a decisão de mérito é passível de desconstituição por meio da ação rescisória. Conforme previsão expressa não só a sentença pode ser objeto de rescisão, mas também a decisão interlocutória, a decisão monocrática do relator e o acórdão. Basta que seja de mérito e tenha transitado em julgado".
(Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. JusPodium. 8a ed. 2016. p. 1368).

Referida ação busca anular a coisa julgada material, possibilitando a revisão do que fora apreciado em juízo, ressaltando a doutrina que
"o objetivo da ação rescisória é desconstituir a força da coisa julgada (eficácia preponderante anulatória), já que a sentença transitada em julgado presume-se, até prova em contrário, válida e eficaz"
(Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart Curso de Processo Civil - Processo de conhecimento -, volume 2, p. 665/665).

No caso concreto em julgamento o argumento para rescisão do julgado está alicerçado no artigo 966, inciso V, do CPC, violação manifesta a norma jurídica, incluindo-se aí violação a julgamento firmado em sede de recurso repetitivo, bem como Súmulas (§§ 5o e 6o do art. 966 do CPC).

Com efeito, para que prospere o fundamento do inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil é mister que a interpretação dada pela decisão rescindenda seja algo evidente deixando o magistrado, ao decidir a controvérsia, de observar regra expressa que seria aplicável ao caso em concreto.

Por outro lado, não é rescindível o
decisum
que adota uma das interpretações possíveis para determinada norma, ainda que seja divergente daquela adotada pela doutrina e por outros tribunais, haja vista que a ação rescisória não pode ser utilizada como substituto recursal.

Na situação, o Município Autor alega que o acórdão recorrido deixou de observar decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 561836/RN, julgado que possui repercussão geral, de força vinculativa, assim sedimentado:

“1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República
.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027

DIVULG 07-02-2014

PUBLIC 10-02-2014)”

Nos embargos de Declaração ficou explicitado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (RE 561836 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032

DIVULG 19-02-2016

PUBLIC 22-02-2016)

Da leitura das ementas acima mencionadas, percebe-se com clareza que a decisão rescindenda vai ao encontro do que foi decidido pela Suprema Corte de Justiça, ou seja, está seguindo a orientação firmada por aquele órgão.

Inclusive foi dado parcial provimento ao apelo do ente municipal justamente para remeter para a fase de liquidação de sentença a verificação de eventual existência de defasagem salarial, bem como a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

De igual sorte, a alegada prescrição está atrelada a reestruturação ou não da carreira da servidora e, como dito, será dirimida na fase de liquidação de sentença.

Por outro lado, em abono de seu pedido, o autor colacionou aos autos inúmeros julgados proferidos pela Turma Recursal deste e. Sodalício, bem como citou infringência a Súmula 11, também editada pela mencionada Turma Recursal, o que por certo não se aplica ao Tribunal de Justiça, vez que se trata de orientação a ser observada pelos Juizados Especiais.

Assim sendo, conforme assentado em linhas anteriores, a violação de dispositivo de lei que enseja o manejo da rescisória, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é rescindível aquela decisão totalmente teratológica.

Desta feita, a apreciação de violação a dispositivo literal de lei deve se limitar aos casos em que a transgressão à lei é flagrante, cuidando sempre para que esta ação de natureza desconstitutiva não seja utilizada como sucedâneo recursal.

A propósito já decidiu a Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN.INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA.

1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo.

2. A pretensão do autor de rediscutir matéria preclusa, mediante a revisão da decisão trânsita, sob o argumento de que o acórdão rescindendo, ao afirmar a existência de prévia declaração pelo contribuinte, constituindo o crédito tributário, violou disposições literais de lei, é transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais.

3.
É cediço na Corte que "para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois anos
" (REsp 9.086/SP, Relator Ministro Adhemar Maciel, Sexta Turma, DJ de 05.08.1996; REsp 168.836/CE, Relator Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ de 01.02.1999; AR 464/RJ, Relator Ministro Barros Monteiro, Segunda Seção, DJ de 19.12.2003; AR 2.779/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Terceira Seção, DJ de 23.08.2004; e REsp 488.512/MG, Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, DJ de 06.12.2004).

(...)

12. Agravo regimental desprovido. (AgRg na AR 4.325/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 25/11/2009)

Por último registro que, fica repelido o pedido formulado na contestação, no qual a requerida postulava pela produção de prova pericial acerca da existência ou não de reestruturação na carreira, visto que o processo que originou esta ação está em fase de liquidação na primeira instância.

Por todo o exposto, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos contidos na presente ação e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Município autor em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020